Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720053-60.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME GARCIA BARROS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: NILTON CESAR DA COSTA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Intime-se G. G. B. D. C. para anexar documento de identificação, a exemplo da Carteira de Identidade Nacional (CNI) ou certidão de nascimento, conforme solicitação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios após o referido prazo. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator